Tribunal: STF
Processo: RE 89334
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-16
Data de publicação: 1978-06-16

Ementa:
I.C.M.. - MULTA FISCAL - SUCESSOR.
O ADQUIRENTE DO FUNDO DE COMERCIO, NOS TERMOS DO ART. 133 DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, RESPONDE PELOS TRIBUTOS DEVIDOS PELO
ANTECESSOR, MAS NÃO PELAS MULTAS, MORMENTE SE ESTAS NÃO FORAM
IMPOSTAS ANTES DA TRANSFERENCIA DO ESTABELECIMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO EM PARTE.